Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001311-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HERCULES CESAR CAMPOS DE SIQUEIRA - CPF: 058.290.481-16 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – NEGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3o, §1o, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Cabe ao juiz, destinatário da prova
, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade.

O

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por HERCULES CESAR CAMPOS DE SIQUEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa por não acolhimento de pedido de realização de nova perícia médica judicial. Aduz divergência de laudo médico entre o perito judicial e o seu assistente técnico. Defende a necessidade da graduação da lesão conforme laudo pericial do assistente técnico.

Requer a cassação da sentença e o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e ou a sua reforma para reconhecer o grau de lesão apurado no parecer do seu assistente técnico.

Contrarrazões (Num. 62808971).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 23/10/2017
, como consta de Certidão de Ocorrência no 1776/2017 – SAMU 192/SES-MT – Cuiabá/MT (Num. 62807985 – pág. 01). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 62807984), Requerimento Administrativo (Num. 62807986) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 62807995).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
cerceamento de defesa por não acolhimento de pedido de realização de nova perícia médica judicial. Insurge-se
contra o laudo pericial oriundo da Avaliação Médica para Fins de Conciliação, ao argumento de divergência havida entre o perito oficial e o assistente técnico da seguradora (Num. 62808966 – pág. 07/10), que determinaram percentual diferente para a mesma lesão (Num. 62807995 – pág. 06 e Num. 62807995 – pág. 08). A irresignação, porém, não prospera.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O juiz é o destinatário final da prova. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade.

Saliente-se que, indicado o médico perito, seu laudo pericial judicial é dotado de fé pública
bem como se revela perfeitamente como documento válido, ficando a cargo do magistrado, por seu livre convencimento, adotar as razões plausíveis para a condenação diante da valoração das provas apresentadas.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa
(STJ AgRg no REsp 762.948/MG).

Ressalva-se que os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau o convencimento.
Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

É entendimento do c. STJ que o
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Marco Antônio V. Gilabert (CRM/GO 5942), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma no membro superior direito. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 62807995 – pág. 06).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos a
verba devida, portanto, ao autor, ora apelado, pelos danos causados em virtude de acidente de trânsito coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT,
o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Diante do exposto, c
otejados os elementos trazidos ao feito, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular não comporta reparos, razão pela qual mantidos todos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021